Tribunal: STF
Processo: HC 101284
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-14
Data de publicação: 2012-06-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de entorpecentes. Fixação de regime prisional inicial diverso do fechado. Pacientes no gozo de livramento condicional. Writ prejudicado.



    1. O alegado constrangimento ilegal imposto aos pacientes, em decorrência do regime prisional inicialmente estabelecido, restou superado, em razão da progressão dos pacientes a regime mais abrandado e da concessão do benefício do livramento condicional.



    2. Writ prejudicado.